Tribunal: TJDFT
Processo: 0736822-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736822-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUSSARA VIEIRA DE OLIVEIRA MINAMI, ANA CLARA FRANCO COSTA, RAQUEL FRANCO COSTA, MARIA ISABEL DIAS, MARIA RAQUEL DIAS SALES FERREIRA, PEDRO DIAS SALES FERREIRA, ANTONIO HORACIO SALLES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 169414200 do processo n. 0730153-34.2022.8.07.0001) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença promovida por Jussara Vieira de Oliveira Minami, Ana Clara Franco Costa, Raquel Franco Costa, Maria Isabel Dias, Maria Raquel Dias Sales Ferreira, Pedro Dias Sales Ferreira e Antônio Horácio Salles, referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, homologando o laudo pericial que apurou como devido o valor de R$491.229,99 (quatrocentos e noventa e um mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), atualizado até 30/4/2023. Em razão da sucumbência, a agravante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente ao quantum debeatur fixado e homologado, nos termos do art. art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 50881391), a agravante alega a existência de excesso de execução em virtude da utilização do índice de correção monetária da Justiça Federal pelo perito responsável por elaborar os cálculos homologados. Consigna que o correto seria a utilização do índice de correção monetária utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a partir do qual se chega ao quantum debeatur de R$360.845,23 (trezentos e sessenta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos). Acrescenta não haver previsão legal determinando serem devidos honorários advocatícios de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Pondera inexistir litigiosidade na liquidação de sentença de origem, sendo que a divergência entre as partes acerca do valor devido é aspecto inerente à referida fase processual. Acosta precedentes que entende amparar suas teses. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a decisão agravada poderá acarretar prejuízo financeiro, diante do início da fase de cumprimento de sentença para cobrança de valor supostamente maior do que o devido. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de fixar como devido o importe R$ 360.845,23 (trezentos e sessenta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), atualizado até 30 de junho de 2023, bem como para afastar os honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 50881396). 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputa-se ausente a reunião cumulativa de tais requisitos. Registre-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de liquidação provisória de sentença por arbitramento movida por JUSSARA VIEIRA DE OLIVEIRA COSTA e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Em prosseguimento ao feito, o Perito Contábil Judicial apresentou laudo pericial (ID 161636391) e documentos (ID 161636392 e ID 161636393), com a conclusão de que o valor pago a maior é de R$ 491.229,99 (quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos). Intimados a se manifestarem acerca do referido laudo, em suma: 1- A parte ré juntou impugnação, com parecer assinado por Assistente Técnico (ID 163501867) e planilha de cálculo (ID 163501870), com atualização do valor pago a maior é de R$ 360.845,23 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, vinte e três centavos). Na análise do Assistente Técnico, o réu discordou do perito, alegando em seu favor que: (i) Com base nos parâmetros estabelecidos na sentença, o Sr. Perito, equivocou-se na atualização da diferença paga a maio, aplicando indexadores da Justiça Federal, utilizando como marco inicial de suas apurações o mês de abril/1990, quando deveria fazer uso dos índices inseridos na tabela do TJDFT, por este feitos tramitar na comarca de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2- Por sua vez, a parte autora, limitou-se a afirmar em sua petição (ID 164469782), que os cálculos estão alinhados com aqueles apresentados pelos autores, motivo pelo qual pugna pela homologação por esse juízo, requereu ainda a condenação do réu em honorários de sucumbência em 20% do valor apurado. Feitas as considerações de impugnação pela requerente, o Expert foi intimado no despacho (ID 164513373), para se manifestar acercar da referida impugnação. O Perito prestou esclarecimentos a respeito do seu parecer (ID 164816770): (i) De acordo com os documentos juntados pela parte autora no ID 149896320 – p. 1/44 e pela parte ré (ID 147544465/147544467), ambas as partes se utilizaram da tabela da justiça federal para correção monetária. (ii) Assim, retifica o laudo apresentado, tendo em vista que não merece guarida a discordância da parte ré quanto ao labor pericial. As partes reiteraram suas manifestações anteriores. É o breve relato. DECIDO. O laudo apresentado pelo Perito Judicial está adequadamente fundamentado, apresentando a metodologia de trabalho e os fundamentos que alicerçaram o seu parecer técnico. Não vislumbro qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado ou que justifique a realização de nova perícia, nos termos do art. 480, do CPC. Diversamente do que foi sustentado pela parte ré, foram utilizados, oportunamente, pelo perito os índices, a correção monetária, os juros e as respetivas datas para composição dos cálculos executados. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte autora e HOMOLOGO o laudo pericial (ID 161636391) e documentos (ID ID 161636392 e ID 161636393), fixando o valor do débito em R$ 491.229,99 (quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos). Declaro, como consequência, o fim da fase de liquidação de sentença. Fixar honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, correspondente ao quantum debeatur fixado, nos termos do art. art. 85, §2o, do CPC, conforme entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.008514-1. COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A REFERIDA FASE. CABIMENTO. 1. No acórdão objeto do pedido de liquidação provisória, o colendo STJ determinou que "(...) eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Os extratos bancários anexados aos autos pelo executado demonstram que ocorreu a devolução de valores ao mutuário em decorrência da Lei no 8.088/90. Tais documentos são aptos a demonstrar as movimentações ocorridas na conta do correntista da instituição financeira. A impugnação genérica aos seus termos, como a feita no presente recurso, não é suficiente para afastar sua validade probatória. 3.Constatada a litigiosidade no procedimento, devem ser fixados honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, que corresponde ao quantum debeatur fixado. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1737457, 07016576120238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o prazo para recurso contra essa decisão, fica o autor intimado para requerer o devido cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo para recurso, ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver. Por oportuno, certifique a secretaria a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. Cumprida a determinação acima, retorne o processo concluso para decisão, análise do requerimento do i. Perito (ID 153778395, item b). Intimem-se. A despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, o exame dos cálculos periciais realizados na origem, com a verificação do índice de correção monetária empregado, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial, demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No aspecto, incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Nessa perspectiva, não se evidencia, de plano, que o agravante se desincumbiu de tal ônus, de modo a não ficar demonstrado, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente um dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o correspondente pedido deve ser indeferido. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora